Tribunal: TJDFT
Processo: 0741420-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO EFETIVADO. INOCORRÊNCIA DA ENTREGA DO NUMERÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. COISA JULGADA. JULGAMETNO EXTRA PETITA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA.
1. Preclusão da faculdade probatória é inconfundível com cerceamento de defesa.
2. Admite-se a juntada de documento novo na fase recursal, desde que relativo a fato superveniente ou comprovado motivo de força maior, o que não é o caso dos autos
3. Não cabe cogitar de coisa julgada, se as rés não integraram a outra demanda.
3. Não encerra julgamento extra petita a sentença que guarda congruência com a demanda.
4. Tratando-se de relação de consumo, os participantes da cadeia de operações cambiárias, com contratos vigentes à época da negociação, respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor.
5. Afasta-se a responsabilidade do correspondente cambial cujo vínculo ocorreu após a operação questionada.